Tribunal: TJDFT
Processo: 0752662-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0752662-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YASUMA KUDO AGRAVADO: JUSCELINO SEIITIRO KUDO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por YASUMA KUDO contra decisão proferida pelo i. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã que, nos autos do inventário no 0009498-82.2013.8.07.0006, indeferiu o pedido de bloqueio de valores na conta do Banco do Brasil, nos seguintes termos (ID 218676454 na origem): “O feito está sentenciado e certificado o trânsito em julgado. Considerando o erro na transferência dos respectivos quinhões aos herdeiros, este juízo determinou a devolução do valor recebido a maior pelos demais herdeiros. Contudo, resta ainda a devolução do valor de R$ 17.436,22 recebido por YUJI NUNES KUDO e R$ 69.744,92 recebido por JUSCELINO SEIITIRO KUDO. Em relação ao herdeiro Juscelino Seitiro Kudo, não obstante as reiteradas intimações para cumprimento da ordem de devolução, ele permaneceu inerte, afirmando não possuir condições financeiras para restituir a quantia devida. Adicionalmente, as tentativas de bloqueio de valores vinculados ao referido herdeiro revelaram-se infrutíferas, em especial considerando que ele reside em outro país. Quanto ao herdeiro Yuji Nunes Kudo, foi informado que "já realizou o pagamento dos honorários advocatícios contratados por seu irmão TSUYOSHI NUNES KUDO, os patronos requerem que o valor a ser transferido da conta poupança de titularidade de TSUYOSHI NUNES KUDO para conta judicial vinculada a este juízo destinado ao pagamento dos honorários advocatícios, seja utilizado para quitação da quantia que o herdeiro YUJI NUNES KUDO deve restituir ao juízo, conforme determinação contida na Decisão ID 154725178" (ID 176845940 - Pág. 2). Lado outro, diante do reiterado descumprimento, a inventariante requereu o bloqueio em conta do BANCO DO BRASIL, do valor de R$ R$ 110.648,52, relativo aos herdeiros que receberam a maior, por erro do BANCO DO BRASIL, e não devolveram, ID 217404404. Indefiro o referido requerimento, haja vista que o Banco do Brasil não integra a relação processual nos presentes autos, não podendo ser compelido a responder pela devolução, sem que seja antes observado o devido processo legal. No mais, a prestação jurisdicional encontra-se encerrada nos presentes autos. Ante o exposto, eventuais discussões relacionadas aos valores recebidos a maior, incluindo a responsabilidade do Banco do Brasil pelo eventual erro operacional apontado, devem ser conduzidas em autos próprios. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação quanto ao requerimento formulado pelo herdeiro Yuji Nunes Kudo. Prazo: 15 dias (acrescer a dobra legal)”. Em razões recursais (ID 67147947), narra que, no feito de origem, estão sendo inventariados os bens deixados por Takaio Kudo. Informa que o esboço de partilha foi homologado, e a Contadoria Judicial fez um esboço da cota parte a ser transferida para cada um dos herdeiros, tendo os cálculos sido aprovados pelas partes e pelo Ministério Público. Afirma que os valores foram transferidos para os herdeiros, em desacordo com a ordem judicial, configurando erro do Banco do Brasil, que prejudicou as herdeiras Amati Kudo, Hidemi Kudo e os credores com penhora no rosto dos autos. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer o provimento do recurso para determinar a penhora nas contas do Banco do Brasil no valor de R$ 110.648,52. O preparo foi recolhido (ID 67150146) É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de dezembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora